Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-32.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007592-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 017.091.831-95 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO REGISTROU VOTO A 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
AÇÃO RESCISÓRIA
-
DECISÃO MONOCRÁTICA
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL
-
ALEGAD
A
VIOLAÇÃO
A
NORMA JURÍDICA
-
ART. 966, V, CPC
-
AFASTADA
-
MERO INCO
N
FORMISMO COM O JULGADO
MONOCRÁTICO
-

DECISÃO MANTIDA.

1.
A ausência,
na
sentença rescindenda
,
de
flagrante
violação
a
norma jurídica,
retrata

situação
que
impede o reconhecimento d
o requisito de admissibilidade
d
o ajuizamento de ação rescisória, exigido pelo art. 966, V
,
do CPC.

2. O mero inconformismo
com o resultado
conferido na decisão impugnada,
desprovido de elementos aptos a
modificá-la,
não se mostra suficiente para
merecer o provimento do
A
gravo
I
nterno interposto.

3. Agravo
Interno
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma
:

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA

contra
a
decisão
pela qual
foi i
ndeferi
da

a inicial da Ação Rescisória
e extinto
o processo sem resolução de mérito
,
nos termos dos
arts
. 932, III c/c 485, I, ambos do CPC
(id.
168044656
).

No caso versando,
tem-se que
o ora Agravante
ajuizou

Ação Rescisória visando desconstituir
a sentença proferida nos autos d
e
Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
pel
a qual
foi
deneg
ada
a ordem, ao
fundamento
de ausência de violação
a
direito líquido e certo
.

A inicial foi indeferida de plano
,

tendo em vista
que
o pedido de rescisão
fundad
o
nos
termos
do art. 966, V do CPC enseja
a demonstração inequívoca de violação a norma legal
, requisito não demonstrado no caso versando, já que
o Requerente
, ora Agravante,
sustent
ou
a necessidade de rescisão embasando o seu pedido em interpretações jurisprudenciais dissonantes, o que não autoriza o manejo da rescisória
(
id.
165047156
)
.

Nas razões
do seu recurso
,
o Agravante
sustenta
que
em havendo evidente
dissonância entre
o
A
córdão rescindendo e jurisprudência pacífica do STJ,
resta
caracteriza
da a
hipótese de teratologia,

fundamento suficiente a autorizar a procedência da
A
ção
R
escisória
,
prosseguindo com os mesmos argumentos contidos n
a
inicial
daquela ação.

Paut
ando-
se
nesses
argumentos, requer
que
seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

O r
ecurso
é
tempestivo
(id.
168081190
).

Devidamente intima
do, o Agravado deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões
(id.
174413178
).

Não sendo o caso de
retratação, em obediência
aos
art
s
.
1.021,
§
2
º
do CPC e 134-A
, §
1
º do
RITJMT,

o recurso foi
encaminhado
para julgamento por esta e.
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma
:

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo Interno interposto por
THALISSON MAGNO DE OLIVEIRA

contra
a
decisão que
indeferiu a inicial da Ação Rescisória
por ele ajuizada
, extinguindo
o pr
ocesso sem resolução de mérito,
nos termos dos
arts
. 932, III c/c 485, I, ambos do CPC
.

No caso dos autos,
o Agravante manejou A
ção
R
escisória com vistas à desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande,
pela
qual
foi extinto
, sem julgamento de mérito, o
M
andado de
S
egurança n
.
º 1011488-48.2020.8.11.0002
por ele impetrado
.

Para melhor compreensão d
a matéria
, transcrevo
parte
da sentença
proferida
:

“(...) Na hipótese dos autos, o impetrante afirma que o Município de Várzea Grande feriu direito líquido e certo seu, vez que não teve ciência do edital de convocação 04/2020/PMVG/MT, em razão de não possuir meios para acompanhar publicações dos diários oficiais, bem como não houve tempo hábil para apresentação dos documentos para o ato da posse, haja vista o cenário pandêmico vivenciado.

(...)
to
dos os convocados tiveram 30 (trinta) dias de prazo para entrega de todos os documentos exigidos no edital de convocação para a posse, havendo expressa ressalva no tocante as consequências do não comparecimento e apresentação dos documentos solicitados.

Além disso, muito embora o impetrante afirme dificuldades para o cumprimento dos prazos para entrega dos documentos e exames para o ato de posse, devido ao cenário pandêmico, é importante destacar que o edital de convocação foi publicado no diário oficial no dia 31/01/2020, tendo estabelecido para a entrega dos documentos o prazo de 31/01/2020 a 29/02/2020, ou seja, muito antes da decretação da pandemia, bem como das paralisações dela decorrentes.

O fato é que apesar da irresignação da parte impetrante, a Administração Pública realizou todas as fases do concurso de acordo com o estabelecido no edital, portanto, vinculando tanto à Administração aos termos do edital como os candidatos.

(...)

Dessa forma, competia exclusivamente ao impetrante obedecer às normas estabelecidas no edital, se apresentando para assumir o concurso, bem como apresentando todos os documentos requeridos dentro do prazo estabelecido, o que não ocorreu, de modo que não vislumbro nenhuma violação de direito líquido e certo. (...)”

(id.
125510653
)
.

Decorrido o prazo
recursal

sem nenhuma manifestação do ora
Agravante,
optou
e
le
pel
o manejo de

A
ção
R
escisória
,
com o objetivo de desconstituir a sentença proferida

pelo
juízo de primeiro grau
, ao argumento de que
seria
contrári
a
à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
,

no sentido de qu
e

a nomeação por
concurso público

sem a notificação pessoal do interessado
,
após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame
,

viola o
s
princípio
s
da publicidade e
da
razoabilidade
.

Todavia, a
o analisar
a pretensão
,
esta relatoria entendeu
que, embora a parte autora tenha fundamentado a sua pretensão no art. 966, V, do CPC,
não logrou
êxito em demonstrar
que a sentença rescindenda representa manifesta
violação
a norma jurídica
.

No caso,
além d
o fato de ter
o
juízo singular
respaldado sua
decisão em vários julgados,
tem-se que embora as decisões do STJ tenham
eficácia persuasiva, nem todas constituem precedente de eficácia vinculante,
de modo que
não pode ser admitida
A
ção
R
escisória por inobservância de julgados que não possuem observância obrigatória
,
já que
trata-se de ação que detém
caráter excepcionalíssimo, com previsão
contida
no art. 966 do CPC
e que
não abarca
afronta a entendimento dos Tribunais
Superiores,

sobretudo quando
- como
na
hipótese
dos autos
-
houve decisão devidamente fundamentada.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRECEDENTE DO STJ COM EFICÁCIA VINCULANTE. 1. Ação rescisória ajuizada em 05/12/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/03/2015 e concluso ao Gabinete em 24/02/2017. Julgamento pelo CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir, preliminarmente, sobre o cabimento da ação rescisória e, no mérito, se o acórdão rescindendo violou o art. 205 do CC/02. 3. A súmula 343/STF nega o cabimento da ação rescisória quando o texto legal tiver interpretação controvertida nos tribunais. No entanto, o STF e
esta
Corte têm admitido sua relativização para conferir maior eficácia jurídica aos precedentes dos Tribunais Superiores. 4.
Embora todos os acórdãos exarados pelo STJ possuam eficácia persuasiva, funcionando como paradigma de solução para hipóteses semelhantes, nem todos constituem precedente de eficácia vinculante
. 5. A despeito do nobre papel constitucionalmente atribuído ao STJ, de guardião da legislação infraconstitucional,
não há como autorizar a propositura de ação rescisória - medida judicial excepcionalíssima - com base em julgados que não sejam de observância obrigatória, sob pena de se atribuir eficácia vinculante a acórdão que, por lei, não o possui
. 6. Recurso especial desprovido”.
(REsp 1655722/SC, Rel
atora
Min
.

Nancy Andrighi
,
Terceira Turma
, j
.
em 14/03/2017,
DJe
22/03/2017)

(
g.n
.
)

Para o Agravante, a mera dissonância da decisão
rescindend
a

com a
jurisprudência
majoritária
do STJ caracteriza hipótese de teratologia,

ensejando
o cabimento e
procedência da
A
ção
R
escisória
.

A
quest
ã
o
, contudo,
restou assim elidida
por esta relatoria ao indeferir de plano a pretensão:

“
A ação rescisória, fundada nos termos do art. 966, V do CPC
, enseja a demonstração inequívoca de violação a norma legal. Ocorre que, no caso, o Requerente sustenta a necessidade de rescisão embasando o seu pedido em interpretações jurisprudenciais dissonantes,
o que - segundo entendo - não autoriza o manejo da rescisória.

A bem da verdade, o Requerente deixou transcorrer o prazo para a interposição de recurso cabível contra a denegação do “
mandamus
” e viu como único meio viável para reverter a decisão, o ingresso da rescisória para rescindir o julgado de origem. Entretanto, o seu manejo ao argumento de que houve afronta a norma jurídica escapa à exegese do art. 966, V, do CPC,
que assim dispõe:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica
;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” (
g.n
.).

Portanto,
a Ação Rescisória que seja fundada no art. 966, V, do CPC exige a demonstração expressa de afronta à lei, o que não se observa na hipótese dos autos
. Além disso, a ação manejada não se revela como via adequada para discutir entendimento jurisprudencial a ponto de rescindir um julgado, dando lugar a novo julgamento em que passe a prevalecer o entendimento que lhe seja mais benéfico.

(...)

No caso,
a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1011488-48.2020.8.11.0002 concluiu que o Município de Várzea Grande realizou todas as fases do concurso de acordo com o estabelecido no edital (leis entre as partes), fundamentado a decisão em vários julgados com os quais discorda o ora Requerente.

A toda evidência que
a ação em questão não aponta de forma clara a expressa qualquer contrariedade/violação a literal dispositivo normativo, mas tenta evidenciar que a alegada violação a norma jurídica se justifica apenas por não seguir determinado entendimento jurisprudencial
.
”
(
g.n
.) (id.
165047156
).

N
a hipótese de
A
gravo
I
nterno interposto com o objetivo de impugnar a decisão d
e relator que indefere
a
inicial de ação rescisória
,
faz-se
imprescindível que se demonstre
o desacerto da decisão
.

C
omo o Agravante não se desi
n
cumbiu de tal
ônus
,

deixando

de
apontar
o requisito do art. 966, V, do CPC que lastre
ou
a sua pretensão
,
mantém
-se
hígidos
os fundamentos contidos na
decisão monocrática que
indefer
iu
sua
inicial re
s
cisória
,
justamente pela ausência
de
sse requi
s
ito
.

A

A
ção
Rescisória
não se revela como via adequada para discutir entendimento jurisprudencial a ponto de rescindir um julgado, dando lugar a novo julgamento em que passe a prevalecer o entendimento que lhe seja mais benéfico.

A propósito, sesse sentido, trago à colação
o
entendimento do STJ:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA
. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
.
(...)
4. Ação rescisória improcedente
”
.

(AR n. 6.335/DF,
Rel
ator
Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
j.
em 14/12/2022,
DJe
de 20/12/2022)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LINHA TELEFÔNICA. AÇÕES. PAGAMENTO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCORREÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE DO VIA ELEITA.
(...)
Entretanto,
este
não foi o entendimento do acórdão rescindendo e
não cabe, por meio da ação rescisória, rever posicionamento adotado pelo julgador ou a justiça da decisão proferida
.
(...) VIII -
A conclusão do Juízo a quo é no sentido que "[...] para a ação rescisória fundada nesse inciso V do artigo 966 do CPC, é indispensável que haja afronta direta e induvidosa à lei"
(fl. 1.145)
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a ação rescisória não é instrumento hábil para intentar eventual correção de julgamento que se entende injusto, mas, sim, para denunciar evidente violação da literalidade da lei
. Nesse sentido: (
AREsp
n. 1.964.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
16/3/2022). IX - Agravo interno improvido
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.692.188/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 13/03/2023,
DJe
de 16/03/2023)
(
g.n
.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II.
Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pela parte ora recorrente, que objetivava a rescisão do julgado
, (...) IV. Com efeito,
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o exame, em sede de recurso especial, de violação do art. 485, V, do CPC/1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a ofensa a literal disposição normativa
refira-se
às normas federais de caráter infraconstitucional
.
"
(STJ,
AgInt
no MS 26.134/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 29/09/2020). No mesmo sentido: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.660.639/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 29/10/2020;
AgInt
no
AREsp
1.547.449/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 30/03/2020. V. Agravo interno improvido
”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.761.159/GO, Rel
atora
Min.
Assusete
Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023,
DJe
de 15/03/2023) (
g.n
.)

A

propositura de
A
ção
R
escisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma

resultar
flagrante, cristalina
,
ou seja,
quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma
, o que à toda evid
ên
cia
não ocorreu no caso versando.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.
(...)
2.
O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo. 3. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 6.047/MG,
Rel
ator:
Min
.

Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 17/11/2022)
(
g.n
.)

No caso, a
propositura da rescisória, com fundamento em violação manifesta de norma jurídica, não pode

assumir natureza de recurso.

Aliás, s
obre
a questão,
colacio
no
jurisprudência
não apenas
do S
TJ, como
também
deste Sodalício:

“
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não cabe o ajuizamento de ação rescisória, fundamentada no inciso IV do art. 966 do CPC, quando a parte autora simplesmente reitera os argumentos com a finalidade de reapreciar a mesma questão

(...)

que já foi refutada pela decisão rescindenda
.
A demanda rescisória não se presta como mero sucedâneo recursa
l
. Precedentes: AR n. 6.155/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021,
DJe
de 1º/6/2021; e
AgInt
na AR n. 4.872/PE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018,
DJe
de 19/6/2018.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
na AR: 7028 DF 2021/0202988-2, Rel
ator
Min
.

Og Fernandes
,
j.
em 0
9/
0
3/2022, S1 -
Primeira Seção
,
p
ublicação:
DJe
21/3/2022)
(
g.n
.)

“
AÇÃO RESCISÓRIA
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
-
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
-
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO ART. 968, III DO CPC
-
PREJUDICIALIDADE
-
EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RESPECTIVO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA E DE CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA
-

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS
III,
V
, VII E VIII
DO ART. 966 DO CPC - INOCORRÊNCIA
–
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
–
DESCABIMENTO
– IMPROCEDÊNCIA.
(...)
5.
Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.
(N.U 1000839-35.2017.8.11.0000,
Rel
atora
Des.

Helena Maria Bezerra Ramos
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j.
em 01/12/2022,
p
ublicado no DJE 07/12/2022)
(
g.n
.)

Dessa forma, denota-se que as razões aduzidas n
o presente Agravo Interno
são
in
suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada
, pois o
simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos
concretos
, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto
,
por concluir que deva prevalecer
o indeferimento de plano da inicial
rescisória
por ausência de
requisito,
com a consequente extinção d
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
932, III c/c 485, I, do CPC
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
A
gravo
I
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023